Tribunal: TCU
Processo: 018.040/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Adriano Clementino dos Santos, prefeito municipal de Barro Preto/BA na gestão 2009-2012, da Sra. Jaqueline Reis da Motta, prefeita municipal de Barro Preto/BA na gestão 2013-2016, e da Sra. Ana Paula Silva Simões Santos, prefeita municipal de Barro Preto/BA na gestão 2017-2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 657170/2009 (Siafi 655188), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Barro Preto/BA, tendo por objeto a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Adriano Clementino dos Santos, prefeito municipal de Barro Preto/BA na gestão 2009-2012, da Sra. Jaqueline Reis da Motta, prefeita municipal de Barro Preto/BA na gestão 2013-2016, e da Sra. Ana Paula Silva Simões Santos, prefeita municipal de Barro Preto/BA na gestão 2017-2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 657170/2009 (Siafi 655188), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Barro Preto/BA, tendo por objeto a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Ana Paula Silva Simões Santos (CPF XXX.717.755-XX), prefeita municipal de Barro Preto/BA na gestão 2017-2020; 9.2. considerar revéis os responsáveis Adriano Clementino dos Santos (CPF XXX.936.445-XX), prefeito municipal de Barro Preto/BA na gestão 2009-2012, e Jaqueline Reis da Motta (CPF XXX.471.685-XX), prefeita municipal de Barro Preto/BA na gestão 2013-2016, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Adriano Clementino dos Santos e Jaqueline Reis da Motta, condenando-os, individualmente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao Sr. Adriano Clementino dos Santos: Data Valor (R$) Tipo de evento 4/1/2011 307.341,07 Débito 14/11/2012 153.670,53 Débito 31/12/2012 625,50 Crédito Débitos relacionados à Sra. Jaqueline Reis da Motta: Data Valor (R$) Tipo de evento 1/1/2013 625,50 Débito 11/2/2014 153.670,53 Débito 8/2/2022 6,06 Crédito 9.4. aplicar ao responsável Adriano Clementino dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 93.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à responsável Jaqueline Reis da Motta a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 27.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis que esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.